Tribunal: TJDFT
Processo: 0700675-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IRDR 14. PARCELAS VENCIDAS AO LONGO DO PROCESSO. INCLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O exequente, ora agravante, interpôs agravo de instrumento em face de decisão no PJE 0706508-20.2022.8.07.0020, em fase de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de inclusão das demais parcelas pagas e cobradas durante o curso processual.
3. Decisão ID 46054371 indeferiu o pedido de tutela recursal.
4. O agravado não apresentou contrarrazões, certidão ID 47206395.
5. Em consonância com o entendimento firmado pela Turma de Uniformização das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula 7, Turma de Uniformização das Turmas Recursais). O presente agravo impugna decisão em sede de execução para cobrança de restituição de valores cobrados a maior nas contas de água do agravante, e a inclusão dos valores cobrados ao longo do curso do processo, entendendo, o juiz processante, não ser possível a inclusão de valores no curso da demanda, cabendo o ajuizamento de nova ação.
6. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de no 14 firmou a seguinte tese: “No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do "quantum debeatur" mediante simples cálculo aritmético.”
7. O artigo 323 do CPC/2015, que admite a inclusão, no título executivo, de prestações de trato sucessivo, aplica-se à execução do sistema dos juizados especiais, de modo que, por extensão, se aplica a tese firmada no IRDR acima referido. Nesse sentido (Acórdão 1362063, 07002967720208079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão ora agravada, facultando, ao exequente, ora agravante, a inclusão dos valores cobrados a maior nas contas de água vencidas ao longo do processo.